Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700625-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DO MONTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria das Graças Pereira do Monte em face da r. sentença (ID 17562223) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 52897278). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 53888911). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Custas pela Apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator